Tribunal: TJES
Processo: 5015684-73.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015684-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADO PELA PROVA DOCUMENTAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lourival dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., na qual o autor sustentava a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e alegava fraude na contratação de empréstimos consignados, requerendo também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira são válidos e decorreram de manifestação de vontade do autor; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que as assinaturas constantes das cédulas de crédito bancário foram lançadas pelo próprio autor, conferindo validade aos contratos impugnados.

O laudo pericial, produzido por perito de confiança do juízo, possui presunção de veracidade e somente pode ser afastado por prova igualmente robusta, o que não ocorreu no caso.

Documento juntado pelo próprio autor — histórico de empréstimos consignados — comprova a existência de múltiplos contratos anteriores com a instituição financeira, infirmando a alegação de total desconhecimento da relação contratual.

Os contratos impugnados correspondem a operações de refinanciamento de dívidas anteriores, o que demonstra a habitualidade das transações e a continuidade da relação negocial entre as partes.

Os comprovantes de liberação do crédito foram apresentados pelo banco, cabendo ao autor demonstrar, por meio de extratos bancários, que os valores não foram recebidos, ônus do qual não se desincumbiu.

A liquidação antecipada dos contratos por meio de novos refinanciamentos reforça a tese de que o autor efetivamente foi o beneficiário das operações financeiras.

A referência equivocada a outra modalidade contratual (RMC) na sentença configura mero erro material, incapaz de comprometer a validade do julgado, que se apoia em prova consistente.

Diante da regularidade dos contratos e da ausência de prova de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade, repetição de indébito ou dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assinatura reconhecida como sendo do autor em cédulas de crédito bancário, mediante prova pericial grafotécnica, confere presunção de validade ao contrato, afastando alegação de fraude.

A habitualidade contratual e a existência de refinanciamentos sucessivos demonstram a continuidade da relação jurídica com a instituição financeira.

Compete ao contratante comprovar a ausência de recebimento dos valores mediante extratos bancários, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento pela instituição financeira.

A existência de erro material na sentença, quando não compromete a fundamentação nem a conclusão do julgado, não enseja sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 85, §11; art. 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015684-73.2022.8.08.0012

APELANTE
:
L
OURIVAL DOS SANTOS

APELADO
S
:
BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Lourival dos Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 15204269 sustenta o apelante, em síntese, que o magistrado sentenciante se ateve unicamente ao laudo pericial, deixando de analisar as demais provas dos autos que, segundo alega, demonstram a nulidade das operações por falha na prestação do serviço, consistente na ausência de recebimento dos valores.

Argumenta que os comprovantes de pagamento não comprovam o recebimento da quantia, possuindo a sentença, ainda, equívocos materiais, reforçando a tese de que as provas não foram devidamente analisadas.

Reitera, ao final, a aplicabilidade da responsabilidade objetiva da instituição financeira e o seu direito à reparação por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pelo recorrente e, consequentemente, da legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Adianto, desde logo, que o recurso não merece provimento.

A causa de pedir da presente demanda está integralmente fundamentada na alegação de fraude, sustentando o autor, aqui apelante, a inexistência de qualquer relação jurídica com a instituição financeira apelada.

Afirmou categoricamente em sua peça inicial que "
sequer conhece o Banco Banrisul e que jamais entrou em uma de suas agências".

Ocorre que, para dirimir a questão, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, cujo laudo técnico, acostado aos autos (id. 15204262), foi conclusivo ao afirmar que as assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário impugnadas promanaram de seu próprio punho.

A conclusão do perito judicial, profissional de confiança do juízo e equidistante das partes, possui robusta força probatória e somente pode ser infirmada por elementos de convicção igualmente ou mais consistentes, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a tese inicial de que o recorrente sequer conhecia a instituição financeira é frontalmente contrariada pelo "histórico de empréstimo consignado" que ele próprio juntou com a petição inicial (Id. 15202111).

O referido documento evidencia a existência de diversos outros contratos de empréstimo firmados entre as partes, anteriores aos discutidos, afastando a narrativa de total desconhecimento.

Ainda, corrobora a validade dos negócios jurídicos o fato de que eles foram, na realidade, operações de refinanciamento de dívidas preexistentes do próprio consumidor com o banco apelado, conforme se extrai das cédulas bancárias.

Tal circunstância demonstra a continuidade e a coerência da relação contratual mantida entre as partes ao longo dos anos.

No que tange à alegação de que não teria recebido os valores, o banco apelado desincumbiu-se de seu ônus probatório ao apresentar os comprovantes de liberação do crédito.

As minutas contratuais, por sua vez, indicam os dados bancários do apelante para o recebimento do saldo contratual, sendo certo que caberia a ele, e não à instituição financeira, demonstrar que tais quantias não ingressaram em sua conta, mediante a simples apresentação de seus extratos bancários, ônus do qual não se desincumbiu.

Some-se a isso o fato de que os contratos nº 0002567816 e nº 0004975349 foram, inclusive, liquidados antecipadamente por meio de novos refinanciamentos, conforme informações prestadas pela própria instituição financeira nos autos, o que não apenas ratifica a habitualidade do apelante na celebração de tais operações, como também infirma, mais uma vez, a frágil alegação de que não teria sido o beneficiário dos valores, uma vez que o crédito pretérito foi quitado com as novas transações.

As demais alegações trazidas no apelo não possuem o condão de afastar a principal conclusão que emana do conjunto probatório, qual seja, a de que o apelante efetivamente celebrou os contratos de empréstimo consignado.

Desse modo, comprovada a regularidade das contratações, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou dano moral, sendo a manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.

Por fim, em que pese a existência do apontado erro material na sentença, a menção a outra modalidade contratual (RMC) não é capaz de impingir-lhe nulidade, porquanto, repito, devidamente amparada no conjunto probatório.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)